Tribunal: TJMT
Processo: 1030582-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1030582-12.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado; (ii) paciente, após consumir bebida alcoólica e discutir com a vítima por motivos banais, teria desferido 07 golpes de arma branca; (iii) prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.
6. As circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam particular gravidade concreta da conduta e especial reprovabilidade do modus operandi da conduta, pois o paciente, após consumir bebida alcoólica e discutir com a vítima por motivos banais, teria desferido 07 (sete) golpes de arma branca contra a vítima, atingindo inúmeros órgãos vitais.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030582-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELIEZER SOARES - CPF: 018.124.741-05 (IMPETRANTE), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDINO DE SOUZA - CPF: 058.857.771-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado;
(ii)
paciente, após consumir bebida alcoólica e discutir com a vítima por motivos banais, teria desferido 07 golpes de arma branca;
(iii)
prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. As circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam particular gravidade concreta da conduta e especial reprovabilidade do
modus operandi
da conduta, pois o paciente, após consumir bebida alcoólica e discutir com a vítima por motivos banais, teria desferido 07 (sete) golpes de arma branca contra a vítima, atingindo inúmeros órgãos vitais.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que decretou a prisão preventiva do paciente
Eliezer Soares
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do CP).

A impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, aspectos que demonstram enraizamento social e afastam o risco de fuga ou reiteração delitiva.

Por fim, alega a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para acautelar a ordem pública.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 312901858).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 319737385).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, na data de 04/setembro/2025, o paciente e a vítima estavam consumindo bebida alcoólica em via pública quando, por motivos banais, iniciaram uma discussão. Consta que, no auge do desentendimento, o paciente teria se apossado de um canivete e desferido diversos golpes contra a vítima, atingindo-lhe em regiões vitais e causando a sua morte.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] A legitimidade da prisão preventiva, à luz das garantias constitucionais contra restrições arbitrárias de liberdade (art. 5o, LXI, LXV e LXVI), pressupõe a existência de prova acerca da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a liberdade do réu representará perigo à sociedade, à ordem pública, à ordem econômica, ou poderá obstar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, caracterizando-se o periculum libertatis (art. 312 do CPP).

Consoante leciona Nestor Távora, a prisão preventiva ‘é a prisão cautelar de natureza mais ampla, sendo uma eficiente ferramenta de encarceramento durante toda a persecução penal, leia-se, durante todo o inquérito policial e na fase processual. Até antes do trânsito em julgado da sentença, admite-se a decretação prisional, por orem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente (art. 5o, inciso LXI da CF), desde que presentes os elementos que simbolizem a necessidade do cárcere, pois a preventiva, por ser medida de natureza cautelar, só se sustenta se presentes o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração, os eventuais envolvidos, além de algum motivo legal que fundamente a necessidade do encarceramento’ (Távora, Nestor. Curso de direito processual penal / Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar – 11. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.).

Por sua vez, o art. 313 do CPP estabelece as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, quais sejam: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado a hipótese de curso do período depurador; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

No caso concreto, a segregação cautelar é medida que se impõe.

A materialidade e os indícios da autoria do crime de homicídio estão demonstrados pelo boletim de ocorrência n. 2025.285220 (id. 207051325), pelo relatório administrativo no 2025.13.95246, contendo fotografias do local do crime e da vítima, termo de exibição e apreensão (id. 207051334), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Em sede policial, o autuado admitiu ser o autor dos golpes de canivete que ceifaram a vida da vítima.

No que tange ao periculum libertatis, constata-se que a vítima sofreu múltiplos golpes de arma branca, o que denota a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agente.

A propósito, o grau elevado de agressividade empregado pelo suspeito não permite, por ora, um juízo seguro quanto à alegada hipótese de legítima defesa.

Dessa forma, a prisão preventiva é medida necessária como forma de preservar a ordem pública [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

As circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam particular gravidade concreta da conduta e especial reprovabilidade do
modus operandi
da conduta, pois o paciente, após consumo de bebida alcoólica e discutir com a vítima por motivos banais, teria desferido 07 (sete) golpes de arma branca contra a vítima, atingindo inúmeros órgãos vitais.

A quantidade de golpes supostamente perpetrados pelo paciente afasta, em tese, eventual alegação de legítima defesa, em vista da desproporcionalidade de sua conduta para repelir iminente agressão, e revela gravidade que extrapola a normalidade do tipo penal em espécie, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Eliezer Soares
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025